Tribunal: STF
Processo: ARE 1499622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP Nº 2.225/01. TERMO FINAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. CUIDA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – SINTUFRJ, GUIOMAR RIBEIRO GONCALVES RODRIGUES, BARBARA BITTENCOURT VASQUES, CLEUDETE BARBOSA LIMA, ELIANE SILVA DOS SANTOS E ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA, QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO, RECONHECENDO A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTE A COMPENSAÇÃO DE VALORES.



    2. NA AÇÃO COLETIVA Nº 99.0063635-0, FOI PROFERIDO TÍTULO DECLARANDO O DIREITO DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO- SINTUFRJ AO REAJUSTE DE 3,1780% AOS SEUS VENCIMENTOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA E GRATIFICADAS REFERIDAS NA LEI Nº 8.880/94 A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 1995 E CONDENOU A UFRJ AOS PAGAMENTOS DAS DIFERENÇAS DECORRENTES, ACRESCIDAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE 6% AO ANO.



    3. O SINTUFRJ DEU INÍCIO À EXECUÇÃO COLETIVA, QUE FOI EMBARGADA PELA UFRJ (PROCESSO Nº 2006.5101015199-0). O JUIZ DA 30ª VARA FEDERAL, EM SENTENÇA MANTIDA POR ESTE TRIBUNAL, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO COLETIVA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA VISO O GRANDE NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS (TRF2, REL. DES. FEDERAL GUILHERME CALMON, E-DJF2R 22/06/2011).



    4. AFIGURA-SE CABÍVEL A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO REFERENTE AO REAJUSTE DE 3,17%, COM OS VALORES PAGOS A MESMO TÍTULO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, IMPLANTADOS APÓS O LIMITE PREVISTO NA MP Nº 2.225/01.



    5. O ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE NÃO É INCOMPATÍVEL COM O DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDAS DE BOA-FÉ, UMA VEZ QUE O ABATIMENTO SERÁ FEITO DOS VALORES QUE AINDA ESTÃO SENDO EXECUTADOS. NÃO HÁ, PORTANTO, “DEVOLUÇÃO” PROPRIAMENTE DITA DAS QUANTIAS JÁ RECEBIDAS.



    6. PRECEDENTE: TRF2, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, AC 0133888-42.2013.4.02.5101, REL. DES. FED. ALUISIO MENDES, JULGADO EM 03/03/2021.



    7. APELAÇÃO IMPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS DE 10% PARA 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, XXXVI, LIV e LV; 37, X; 93, IX, 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI e LIV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente